Tribunal: TJSP
Processo: 2199225-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Julgamento de improcedência. Inconformismo das recuperandas/impugnadas. Não acolhimento. O crédito oriundo da execução pública de músicas (nos estabelecimentos das recuperandas), pertence ao autor da obra (arts. 22 e 28, da Lei n. 9.610/1998), que é profissional liberal (artista/músico), cabendo, ao ECAD, apenas a arrecadação e a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Julgamento de improcedência. Inconformismo das recuperandas/impugnadas. Não acolhimento. O crédito oriundo da execução pública de músicas (nos estabelecimentos das recuperandas), pertence ao autor da obra (arts. 22 e 28, da Lei n. 9.610/1998), que é profissional liberal (artista/músico), cabendo, ao ECAD, apenas a arrecadação e a distribuição de tal direito autoral (art. 99, do mesmo diploma legal). Organização da cobrança que não desnatura o caráter alimentar da verba, que serve para a subsistência do autor da obra artística. Crédito equiparado ao trabalhista. Decisão mantida. Recurso desprovido.